Tribunal: TJMT
Processo: 1034592-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034592-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOARES SILVINO DE OLIVEIRA - CPF: 932.831.481-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESATIVAÇÃO POR FALHA NA FONTE DE ENERGIA. SITUAÇÃO DE RUA DO APENADO. VULNERABILIDADE SOCIAL. BOA-FÉ DEMONSTRADA. MOROSIDADE ESTATAL. INTERPRETAÇÃO PROPORCIONAL E HUMANIZADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução interposto por apenado em razão de decisão que, nos autos da execução penal, reconheceu interrupção do cumprimento da pena pelo período de 19.11.2024 a 17.02.2025, em razão da desativação do monitoramento eletrônico. A Defesa sustentou que a paralisação decorreu de fator alheio à vontade do reeducando [defeito na fonte de alimentação da tornozeleira] e que houve imediata procura por regularização, razão pela qual requereu a limitação da interrupção ao intervalo entre 19 e 22 de novembro de 2024.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a desativação da tornozeleira eletrônica, por motivo técnico e sem dolo do apenado, justifica a interrupção do cumprimento da pena e (ii) determinar se é possível limitar o período de interrupção até a data da apresentação de justificativa, ante a morosidade estatal na reativação do monitoramento.

III. Razões de decidir

3. A desativação do monitoramento eletrônico, em razão de falha na fonte de alimentação, não configura violação deliberada quando o apenado comprova boa-fé e ausência de intenção de frustrar a fiscalização estatal.

4. A situação de rua e a condição de pessoa com deficiência limitam a autonomia do reeducando para manter o carregamento do equipamento, justificando tratamento menos rigoroso quanto ao monitoramento.

5. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que, em contextos de vulnerabilidade social, o descarregamento da tornozeleira sem dolo não configura, por si só, falta grave ou causa automática de interrupção da execução penal.

6. A decisão agravada reconheceu a boa-fé do apenado, a integridade do equipamento e a inexistência de falta grave, afastando a regressão de regime, mas manteve a interrupção da pena até a data de nova decisão judicial, o que impõe ônus excessivo e indevido ao apenado.

7. A morosidade do Judiciário não pode prejudicar o reeducando que se apresenta espontaneamente para justificar a ocorrência e regularizar sua situação, sendo desproporcional a exclusão de tempo de pena por inércia estatal.

8. O princípio da proporcionalidade e a finalidade ressocializadora da execução penal impõem o cômputo do tempo em que o apenado permaneceu à disposição do juízo, especialmente quando não há indícios de má-fé ou descumprimento intencional das condições impostas.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A desativação de monitoramento eletrônico por falha técnica involuntária, aliada à imediata apresentação de justificativa pelo apenado em situação de rua, não justifica a interrupção prolongada do cumprimento da pena.

2. A morosidade estatal na análise e regularização da execução penal não pode ser imputada ao reeducando nem servir de causa para exclusão de tempo de pena cumprida.

3. O princípio da proporcionalidade e a vulnerabilidade social do apenado autorizam interpretação mais benéfica quanto ao cômputo do tempo de pena, desde que ausente dolo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XLVI; LEP, arts. 122 e 125.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.287.685/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 26.12.2024; TJMT, N.U 1019292-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 11.10.2024; TJMT, N.U 1016360-44.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 17.03.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1034592-02.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JOARES SILVINO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto por Joares Silvino de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da execução penal no 0003141-49.2017.8.11.0034, determinou a aplicação do período de interrupção no cumprimento da pena do dia 19.11.2024 até o dia em que a decisão foi exarada [17.02.2025] (mov. 269.1 – execução penal no 0003141-49.2017.8.11.0034).

Em suas razões recursais (mov. 302.2 – execução penal no 0003141-49.2017.8.11.0034), a Defensoria Pública requer a reforma da decisão, sob o argumento de que:
1)
a desativação da tornozeleira deu-se por motivo alheio à vontade do apenado (quebra da fonte de carregamento),
2)
o apenado compareceu voluntariamente à Central de Monitoramento no dia 22.11.2024 e justificou o ocorrido,
3)
a morosidade do Poder Judiciário inviabilizou o imediato reestabelecimento do monitoramento e,
4)
não houve rompimento do equipamento, tampouco regressão de regime ou prática de falta grave, devendo o período entre 22.11.2024 e a reativação da tornozeleira ser considerado como efetivo cumprimento da pena, com interrupção limitada entre 19 e 22 de novembro de 2024.

Em contrarrazões (mov. 313.1 – execução penal no 0003141-49.2017.8.11.0034), a 5a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis/MT rebateu os argumentos defensivos, sustentando a manutenção da decisão proferida e requerendo o desprovimento do recurso, sob a justificativa de que não é possível computar como pena cumprida o período em que o apenado esteve sem qualquer fiscalização estatal, ainda que tenha apresentado justificativa e não tenha havido rompimento ou prática de falta grave.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id. 329733386 – 28a Procuradoria de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Alexandre de Matos Guedes – Procurador de Justiça).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta dos autos que o agravante cumpre pena unificada de 05 (cinco) e 08 (oito) meses, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado, por diversas vezes.

Em decisão de 25.10.2024, o juízo da execução fixou as condições do regime semiaberto (mov. 260.1 – execução penal no 0003141-49.2017.8.11.0034).

No dia 21.11.2024, a Coordenação de Monitoramento Eletrônico de Pessoas oficiou ao juízo singular para informar que o agravante estava com a
“bateria completamente descarregada, gerando violação grave (...). Dessa forma, o cadastro do monitorado em questão foi desativado em 19/11/2024, já que permaneceu com a tornozeleira eletrônica sem bateria – UFIB por prazo superior à 48 (quarenta e oito) horas”
(mov. 261.1 – execução penal no 0003141-49.2017.8.11.0034).

Em 26.11.2024, a Defesa apresentou justificativa nos autos, nos seguintes termos:

“(...) Em suma, o assistido compareceu presencialmente nesta Defensoria Pública para informar que a fonte de bateria da tornozeleira eletrônica queimou e, por isso, não conseguiu recarregar o equipamento, ocasionando a desativação no monitoramento.

Ademais, ele também informou que está em situação de rua, bem como, possui deficiência física, o que dificulta sua locomoção.

Importante ressaltar a boa-fé do recuperando em procurar esta DPE com o intuito de regularizar o cumprimento de sua pena, bem como, sua disposição para esclarecer o ocorrido e comprometimento em regularizar sua situação processual.

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência:

Que seja considerada e aceita a justificativa, mas caso não for do entendimento desse juízo o acolhimento, o recuperando solicita que designa uma audiência de justificativa, tendo em vista os fatos relatados acima;

Subsidiariamente esta DPE requer que seja AUTORIZADA A REATIVAÇÃO da tornozeleira eletrônica. (...).”
(mov. 262.1 – execução penal no 0003141-49.2017.8.11.0034).

No dia 17.02.2025, o juízo da execução acolheu parcialmente a justificativa apresentada, ao passo que deixou de determinar a regressão de regime, mas considerou como interrupção do cumprimento da pena o período entre 19.11.2024 [desativação do monitoramento] e 17.02.2025 [decisão que determinou a reativação do monitoramento], nos termos abaixo:

“(...) Consta a seq. 261, informação de desativação da tornozeleira no dia 19/11/2024, com notificação de rompimento.

A Defesa aduz em síntese, que a tornozeleira se encontra instalada, não foi rompida, alega que a fonte de bateria queimou, por isso não conseguiu carregar o equipamento ocasionando a desativação, o recuperando se encontra em situação de rua, é PCD o que dificulta sua locomoção.

Em análise aos autos a justificativa apresentada merece parcial acolhida.

Embora o sistema de monitoramento eletrônico tenha registrado a notificação de rompimento, o recuperando apresentou justificativa plausível para violação bem como registro fotográfico da tornozeleira instalada em funcionamento.

Consta nos autos que desde a fixação do regime semiaberto, o apenado tem demonstrado estar apto ao convívio e tem buscado sua reinserção social.

Ademais, deve-se observar que não há informação de rompimento da tornozeleira, o aparelho se encontra em funcionamento, não constam nos autos notificações da tornozeleira que indiquem violação deliberada das condições de uso, fatores que indica senso de disciplina e responsabilidade ao cumprimento da pena.

Dito isso, constato que o reeducando vem cumprindo os termos impostos quando intimado das condições do regime semiaberto, inexistindo até a presente informação de cometimento de novo crime ou da prática de falta grave.

Neste sentido, deixo de determinar a regressão de regime, uma vez que não houve graves transtornos ao cumprimento da pena. (...).

II – DA INTERRUPÇÃO NO CUMPRIMENTO DA PENA

Em análise aos autos a tornozeleira foi desativada no dia 19/11/2024, seq. 261.

Assim, determino a aplicação do período de interrupção no cumprimento da pena de 19/ 11/2024, até a data de retorno ao cumprimento da pena em regime semiaberto nos termos desta decisão. (...).”
(mov. 269.1 – execução penal no 0003141-49.2017.8.11.0034).

No dia 22.04.2025, o requereu a reconsideração da decisão (mov. 285.2 – execução penal no 0003141-49.2017.8.11.0034).

Em 27.06.2025, o juízo da execução manteve a decisão nos seus próprios termos e fundamentos (mov. 298.1 – execução penal no 0003141-49.2017.8.11.0034).

No caso, importa destacar que o agravante está em situação de rua, circunstância que, por si só, limita sua capacidade de manter condições materiais para o pleno carregamento do equipamento eletrônico.

Ainda assim, agiu com boa-fé, pois compareceu espontaneamente à Defensoria Pública para comunicar a impossibilidade de recarregar a tornozeleira, apresentando justificativa plausível e registro fotográfico da integridade do dispositivo, o que constou na decisão agravada.

Ademais, não há notícias de nova infração penal ou de qualquer violação deliberada desde o episódio, o que reforça a ausência de intuito de frustrar a fiscalização estatal.

Esta Colenda Primeira Câmara Criminal já reconheceu que em situações de vulnerabilidade social, especialmente envolvendo pessoas em situação de rua, autorizam tratamento menos rigoroso quanto ao monitoramento eletrônico, inclusive com possibilidade de dispensa ou mitigação do uso, sempre observada a proporcionalidade e a finalidade ressocializadora da execução penal:

“(...) II. Questão em discussão Há duas questões: 1) impossibilidade da retirada do monitoramento eletrônico em cumprimento de pena em regime semiaberto pela situação de rua do reeducando; (...).

III. Razões de decidir O monitoramento eletrônico pode ser dispensado em casos específicos, considerando o princípio da proporcionalidade e a função ressocializadora da execução penal, principalmente quando o reeducando está em situação de rua, conforme previsto na Resolução no 425 do CNJ. (...).”
(TJMT, N.U 1019292-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Vice-Presidência, DJe 11.10.2024)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça assinala que, em casos de descarregamento da tornozeleira sem dolo, sobretudo quando o reeducando não ostenta comportamento desabonador, pode-se afastar a caracterização de falta grave, a depender das circunstâncias concretas,
in verbis
:

“(...) 2. A questão em discussão consiste em saber se o descarregamento da tornozeleira eletrônica por apenado em situação de vulnerabilidade social, sem intenção deliberada de descumprir suas obrigações, configura falta grave. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal de origem considerou que a vulnerabilidade social do apenado, morador de rua, e a ausência de novos delitos durante o monitoramento justificam a aplicação de penalidade mais branda de advertência. 4. A jurisprudência do STJ estabelece que, embora o descarregamento da tornozeleira eletrônica possa caracterizar falta grave, cabe ao juízo da execução avaliar, caso a caso, se a situação foi causada por intenção deliberada do apenado. (...)”
(AREsp n. 2.287.685/RN, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 26.12.2024).

Aqui, a própria decisão agravada reconheceu que não houve rompimento, que o equipamento permaneceu instalado e que o agravante demonstrou senso de responsabilidade, razão pela qual não determinou regressão de regime, justamente pela inexistência de falta grave, conclusão que se mantém incólume.

Portanto, a controvérsia se limita à extensão do período de interrupção da pena, que foi fixado até 17.02.2025, data da decisão que reativou o monitoramento.

Contudo, após a apresentação da justificativa pela Defesa em 26.11.2024, informando que o agravante compareceu na Central de Monitoramento e na Defensoria Pública no dia 22.11.2024, para tentar solucionar o problema do carregamento da bateria, não se mostra razoável imputar ao agravante a paralisação da execução penal durante todo o lapso subsequente, mormente porque a demora na análise judicial não decorreu de qualquer conduta do apenado.

Este Tribunal já reconheceu que a morosidade estatal não pode prejudicar o reeducando, sendo admissível o cômputo do período em que o apenado permaneceu à disposição do juízo, evitando-se ônus indevido por falhas ou atrasos da própria engrenagem judicial:

“(...) Demonstrado que houve inércia/desídia por parte da autoridade judiciária, uma vez que demorou aproximadamente 01 (um) ano e 09 (nove) meses para determinar as condições ao regime aberto, mostra-se razoável computar o tempo ao qual o agravante compareceu em juízo para assinar o termo de comparecimento, de forma a evitar prejuízos, visto que não restou demonstrado má fé por parte do reeducando. (...).”
(N.U 1016360-44.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 17.03.2023).

Assim, se o agravante justificou o fato imediatamente após a desativação e demonstrou intenção inequívoca de regularizar sua situação, não há fundamento jurídico que legitime a interrupção da pena até a data da decisão, sob pena de responsabilizá-lo por atraso imputável exclusivamente ao Estado.

Dessa forma, a solução proporcional a hipótese dos autos e consentânea com a jurisprudência desta Corte consiste em limitar o período de interrupção ao intervalo compreendido entre a data da desativação do monitoramento (19.11.2024) e a data da apresentação da justificativa pela Defesa.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO
para estabelecer o período de interrupção de cumprimento de pena aquele compreendido entre
19.11.2024 e 22.11.2024
, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025